Tribunal: TJES
Processo: 0000894-32.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-32.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENER NERY DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. Corrupção de menores. Condenação mantida. Laudo definitivo comprobatório da potencialidade lesiva da arma. Rejeição da tese absolutória. Fundamentação idônea da dosimetria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 219 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida) e 244-B da Lei 8.069/1990 (corrupção de menores), por transportar armamentos e munições, acompanhado de adolescente, sem autorização legal, e com numeração raspada, em via pública, durante a madrugada, tendo reagido à abordagem policial.

II. Questões em discussão

2.A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais:

(i) saber se é cabível a absolvição do réu pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03, sob a alegação de ausência de materialidade delitiva por suposta ineficácia da arma de fogo; e

(ii) saber se a fixação da pena base foi fundamentada de forma genérica e desproporcional, em violação ao art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.Quanto à primeira questão, o conjunto probatório é harmônico e robusto, evidenciando a materialidade e autoria dos delitos imputados, sendo confirmados por provas documentais, testemunhais e confissão parcial do réu. O laudo pericial definitivo atestou a potencialidade lesiva da arma, afastando a alegação defensiva de ineficácia, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige laudo conclusivo sobre inaptidão absoluta da arma para descaracterização da infração.

4.Em relação à corrupção de menores, restou incontroversa a presença do adolescente na prática delitiva, sendo irrelevante comprovar sua efetiva corrupção moral, conforme entendimento consolidado.

5.No tocante à dosimetria da pena, a sentença apresentou fundamentação concreta e idônea para exasperação da pena base, considerando negativamente a culpabilidade (conduta armada em via pública com tentativa de fuga e reação), os antecedentes (condenação anterior pelo mesmo tipo penal) e os motivos do crime (vantagem econômica ilícita), respeitando o princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso desprovido. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença. A funcionalidade mínima da arma de fogo, atestada por laudo pericial definitivo, é suficiente para configurar o crime do art. 16 da Lei 10.826/03. A corrupção de menores independe da comprovação de efetiva deterioração moral do adolescente. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rener Nery de Almeida
contra sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 16, caput, da Lei 10.826/03, e 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 219 (duzentos e dezenove) dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, sob o fundamento de que a arma de fogo apreendida em sua posse não apresentava aptidão para disparo, conforme alegado com base em auto de constatação pericial provisória.

Alega, assim, ausência de materialidade delitiva, requerendo o reconhecimento da atipicidade da conduta e a aplicação do disposto no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em segundo plano, caso não acolhida a tese absolutória, requer o redimensionamento da pena base fixada para ambos os delitos, por considerar que a sentença exasperou a reprimenda de forma injustificada e desproporcional, com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, como a gravidade abstrata do crime e o local da infração (porte de arma em via pública), em violação ao artigo 59 do Código Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000894-32.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENER NERY DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 12 de abril de 2024, por volta das 01h:48min, na Rua Mourisco, no bairro Glória, neste município, o denunciando Rener Nery de Almeida em companhia do adolescente Isaque Corrêa Pereira (16 anos) transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre .380 ACP, fabricação industrial, número de série raspada, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca TAURUS (BRASIL), calibre .380 ACP, modelo 58S, número de série raspado, 34 (trinta e quatro) munições calibre .380 ACP, 01 (uma) munição, marca CBC, calibre .9mm Parabellum, R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) em espécie. Revelam os autos que, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Glória, quando ao passarem pela Rua Mourisco, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, estando um deles segurando um objeto na cintura aparentando ser uma arma de fogo, diante disso foi dada ordem de parada, a qual foi ignorada pelos suspeitos que empreenderam fuga. Consta dos autos que, foi realizada a perseguição aos indivíduos passando por diversas ruas, até o momento em que o denunciando Rener desceu da motocicleta, sacou uma arma de fogo, e a apontou para a Guarnição, tendo os PMs efetuado disparos para repelir a injusta agressão e abordar os suspeitos. Consta ainda que, no momento da abordagem constatou-se que o denunciando Rener estava acompanhado do adolescente Isque Corrêa Pereira, e em revista pessoal de ambos foram localizadas e apreendidas 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre .380 ACP, fabricação industrial, número de série raspada, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca TAURUS (BRASIL), calibre .380 ACP, modelo 58S, número de série raspado, 34 (trinta e quatro) munições calibre .380 ACP, 01 (uma) munição, marca CBC, calibre 9mm Parabellum e R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) em espécie. Consta por fim, que o denunciando Rener e o adolescente Isque portavam/transportavam as armas de fogo supramencionadas em desconformidade com determinação legal, eis que não possuíam autorização de porte das armas, bem, como estas não estavam registradas no órgão competente (SINARM). Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme auto de apreensão de fls. 27/28 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 29, acostados no ID n° 41456369. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 16, caput, da Lei 10.826/03, e 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 219 (duzentos e dezenove) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, em síntese, a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, alegando ausência de materialidade, ao fundamento de que a arma apreendida não apresentaria funcionalidade, conforme constatação pericial preliminar.

De forma subsidiária, requer a readequação da pena base, ao argumento de que a sentença teria exasperado a reprimenda sem motivação concreta, utilizando-se de fundamentos genéricos, atrelados à gravidade abstrata do delito, em afronta ao disposto no artigo 59 do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, não assiste razão ao apelante.

O conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal é robusto, coerente e harmônico, revelando, sem margem para dúvida razoável, tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes imputados ao recorrente.

Os fatos narrados na denúncia foram confirmados por provas documentais, depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório e, ainda, confissão parcial do próprio réu, tudo a convergir para o decreto condenatório.

Consta dos autos que, na madrugada do dia 12 de abril de 2024, por volta das 01h48, o apelante foi flagrado conduzindo uma motocicleta em via pública, em companhia de um adolescente, portando consigo, sem autorização legal, duas armas de fogo com numeração raspada – uma submetralhadora e uma pistola TAURUS, calibre .380 ACP –, além de diversas munições e dinheiro em espécie.

Em juízo, a testemunha WASHINGTON PEREIRA DANIEL, policial militar, relatou de forma clara e precisa:

“Na abordagem o carona estava com a submetralhadora e o piloto estava com a pistola; que quando eles passaram próximo à guarnição, perto da Garoto, foi visualizado que o carona estava com um objeto que parecia uma arma, inclusive a submetralhadora é bem grande. [...] O piloto puxou a pistola e apontou para a guarnição, então o declarante deu três disparos na direção dele, mas errou. [...] Quando conseguiram abordar, tiraram a pistola da cintura do piloto e da cintura do carona a submetralhadora.”

Corroborando esse relato, o policial RANIERI VIEIRA CARDOSO, também ouvido em juízo, confirmou:

“[...] foi encontrado com o denunciado uma pistola; [...] em determinado momento do acompanhamento, ele desembarcou da moto e apontou a arma para a guarnição, momento que o Subtenente efetuou disparo, e eles empreenderam fuga novamente.”

Já o próprio réu, em interrogatório judicial, confessou a prática do crime, alegando, porém, que aceitou transportar as armas em troca de R$ 250,00, pois estaria com o aluguel atrasado, negando apenas que tivesse apontado a arma aos policiais.

Essa versão, todavia, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, sendo pontualmente contrariada pelos policiais ouvidos.

Quanto à alegada ineficiência da arma de fogo, fundamento central da tese absolutória, a defesa menciona auto de constatação provisória, que teria atestado a impossibilidade de funcionamento de um dos armamentos.

No entanto, como bem destacado na sentença e reafirmado pelo Ministério Público em contrarrazões e parecer, o laudo pericial definitivo, juntado sob ID 44755380, confirmou a aptidão funcional do armamento, ainda que mínima, o suficiente para caracterizar a materialidade do delito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente a inaptidão absoluta da arma para disparo descaracteriza o crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, e essa conclusão deve advir de exame pericial conclusivo, o que não se verifica no caso concreto.

Afasto, pois, a tese absolutória com fulcro no artigo 386, I, do CPP.

No que toca ao crime de corrupção de menores, não há qualquer controvérsia sobre a presença do adolescente na cena criminosa, tampouco sobre a coautoria na infração penal.

O apelante conduzia a motocicleta e, em sua posse, encontrava-se armamento de uso restrito, ao passo que o menor portava a outra arma.

A conduta se subsume perfeitamente ao tipo penal do artigo 244-B do ECA, sendo irrelevante, para a tipicidade, qualquer prova acerca da efetiva corrupção moral do adolescente, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

Passo ao exame da dosimetria da pena, objeto do segundo pedido recursal.

A sentença fixou a pena base do apelante acima do mínimo legal, tanto para o crime do artigo 16 da Lei 10.826/03, quanto para o delito do artigo 244-B do ECA, com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais: a culpabilidade, os antecedentes e os motivos do crime.

A defesa alega que a exasperação teria se dado de forma genérica e desprovida de fundamentação idônea, em especial por considerar que o fato de o crime ter ocorrido em via pública seria inerente ao tipo penal.

Todavia, não há nulidade a reconhecer.

A culpabilidade foi corretamente valorada como elevada, tendo em vista a ousadia da conduta, consistente em portar armamento restrito em local público e durante a madrugada, associando-se a adolescente em situação de flagrância,
com tentativa de fuga e reação armada contra agentes de segurança pública.

Trata-se de comportamento que extrapola a tipicidade básica e revela reprovabilidade acentuada, o que justifica a elevação da pena base.

Quanto aos antecedentes, foi trazida aos autos certidão que evidencia a existência de condenação criminal anterior transitada em julgado pelo mesmo tipo penal, nos autos n.º 0018904-66.2020.8.08.0035, circunstância que autoriza a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

Por fim, quanto aos motivos do crime, também restou adequadamente justificado o juízo negativo.

O réu confessou que aceitou transportar armamento por quantia em dinheiro, alegando necessidade pessoal. Tal motivação não se reveste de qualquer justificativa legítima, representando, ao contrário, ação voltada à obtenção de vantagem econômica à custa da segurança pública, o que reforça a censurabilidade da conduta.

Não se verificam, portanto, os vícios apontados pela defesa, tampouco ofensa ao princípio da individualização da pena.

Os critérios legais foram observados com fundamentação adequada e concreta, extraída dos autos, inexistindo qualquer exasperação indevida ou automática.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.